Tribunal: TJES
Processo: 5001857-24.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001857-24.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: ANTONIO COELHO VIEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. I
NOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE ACESSIBILIDADE. LEI 13.146/2015. TRATAMENTO INADEQUADO UTILIZADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.
Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que é cadeirante e adquiriu uma passagem com destino à Iúna/ES, partindo de Vitória no dia 23/12/2023. Informa que tentou por diversas vezes contato com a empresa demandada solicitando um veículo adaptado e que apesar de ter obtido confirmação da ré de que forneceriam um carro com acessibilidade, no dia do embarque notou que a requerida disponibilizou ônibus sem elevador, ou qualquer tipo de acessibilidade, ocasião em que teve que subir se arrastando.

2. A sentença julgou procedente o pedido inicial, para
“condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a partir da publicação desta sentença.
”
.

3. Recurso interposto pela parte requerida, alegando que os veículos fabricados antes de 01/07/2017 estão desobrigados de possuírem plataforma elevatória, bem como não estão proibidos de utilizarem a cadeira de transbordo. Argumenta que mesmo que fosse admitida a ocorrência de falha na prestação do serviço, isto, por si só, não é suficiente para a ocorrência de dano moral compensável. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

4.
Consoante a Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) "
a acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social.
" (art. 53). Logo, a conduta da empresa recorrente em colocar em circulação veículos que não estão aptos a atender as necessidades do autor, que faz o uso de cadeira de rodas, impede a efetivação do direito à acessibilidade. Há prova nos autos que o recorrido foi submetido a situação constrangedora, posto que teve que se arrastar para adentrar no veículo.

5. Destarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
Quanto aos danos morais,
constato que o
quantum
de R$7.000,00, encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, estando em consonância com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7. Condeno a parte recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)